Tribunal: TJDFT
Processo: 0738172-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELAINE SOUZA DE ARAÚJO, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que rejeitou impugnação à penhora e indeferiu gratuidade de justiça, tudo em sede de execução por quantia certa ajuizada por TELMA DE OLIVEIRA. Decorrido o prazo para pagamento e sem manifestação do devedor, o juízo determinou a constrição de numerário em contas bancárias por meio do sistema Sisbajud. Sobreveio a penhora de R$5.783,89 em conta mantida junto a NU Pagamentos S/A; R$66,36 na Caixa Econômica Federal e; R$25,00 perante a Neon Pagamentos S/A. Tendo em vista que o bloqueio de R$5.783,89 seria suficiente para saldar a dívida exequenda, o juízo desbloqueou os demais valores (ID 134114980). Sobreveio impugnação apresentada por ELAINE, quem alegou ser o numerário depositado junto a NU Pagamentos S/A proveniente de seu trabalho autônomo como vendedora de doces. Os demais recursos estariam depositados em caderneta de poupança, sendo aqueles mantidos junto à Caixa Econômica Federal provenientes de auxílio social pago pelo Estado. Alternativamente, sustentou que o saldo mantido em conta seria inferior a 40 salários mínimos, incidindo a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Por fim, requereu gratuidade de justiça. A impugnação foi rejeitada, ao entendimento de que não estaria comprovada a origem do montante constrito junto ao NU Pagamentos, posto que a conta teria intensa movimentação e de valores vultosos. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, foi indeferido sob o fundamento de que a requerente não demonstrou suas despesas ou comprovou a contento sua renda. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação e justificou os depósitos em sua conta ao argumento de que seriam provenientes da venda de um terreno e fruto de transferência por seu companheiro. Os demais depósitos consistiriam em transferências igualmente realizadas por seu companheiro para sua conta e não recursos provenientes de terceiros. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e o deferimento do beneplácito da gratuidade de justiça após o acolhimento integral de sua impugnação à penhora. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, informou que a Defensoria Pública não conseguiu contato pessoal e não teria condições de anexar outros documentos além daqueles já encartados aos autos. Reiterou o pedido para deferimento da benesse ou, alternativamente, que fosse a recorrente intimada pessoalmente a comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. A requerente se qualifica como trabalhadora autônoma e alegou ter como fonte de renda a venda a varejo de doces. Neste contexto, não há elementos suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Por conseguinte, DEFIRO GRATUIDADE para esta instância recursal ad referendum do colegiado. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A executada Elaine Souza de Araújo apresentou impugnação à penhora eletrônica (R$ 5.783,99), ao argumento de que a cifra constrita decorre de seus rendimentos (é vendedora de doces), além de auxílio governamental. Quantos aos demais valores (R$ 66,36 e R$ 25,00) sustenta que estavam depositados em caderneta de poupança. Acrescenta que as cifras são inferiores a 40 salários e, como fundamento, invoca os incisos IV e X do artigo 833 do CPC. Adicionalmente, pugna pela gratuidade de justiça. O credor, por sua vez, requer a permanência do bloqueio de numerário, pois a devedora não aclarou a origem de vultosos depósitos em sua conta e, quanto à gratuidade, impugna o pleito por ausência de provas. É o breve relato. Decido. Cuida-se de execução de título extrajudicial secundada em contrato locatício, cujo débito atual é de R$ 5.783,89. Foram realizadas pesquisas eletrônicas e constritos o valor da totalidade da dívida. A executada afirma que aufere renda como trabalhadora autônoma (vende doces) e que percebe auxílio emergencial. O benefício do Estado, conforme se abstrai do extrato bancário juntado, é depositado em conta mantida na CEF, que também é poupança (id. 136618224). No entanto, importar ressaltar que o valor constrito foi desbloqueado (assim como o da conta mantida no NEON Pagamento), conforme se abstrai do id. 134114980 - Pág. 8 e 9. Assim, quanto ao valor bloqueado no Nu Pagamentos S.A. (R$ 5.783,99), conquanto a devedora assevere advir de seu labor (venda de doces), não se olvida que no mês das constrições foram depositadas somas expressivas por terceiros, quais sejam, R$ 8.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 14.000,00. Verifica-se, pois, que a alegação de que percebe renda média mensal de R$ 1.200,00 (como afirmou) não é factível, mormente porque nada foi aclarado a origem daquelas importâncias, de modo que não prospera a alegação de que provenha de verba alimentar. É bem verdade que o art. 833, IV do CPC preconiza a impenhorabilidade de verba oriunda de remuneração. Contudo, no caso em liça, mesmo diante do regramento em tela, a executada deixou mui rarefeito o campo probatório no que tange aos seus argumentos. Nessa medida, outra senda não resta senão declarar hígida a constrição, pois não demonstrado que alcançou verba alimentar e, ainda que a quantia não ultrapasse 40 (quarenta) salários mínimos, o entendimento jurisprudencial invocado pela defesa não se aplica ao caso, porquanto conjugam-se o direito à satisfação do crédito e o dever da executada ao cumprimento da obrigação por ela assumida, impedindo-se o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Finalmente, quanto à gratuidade de justiça, não há prova suficiente de que a executada faça jus ao beneplácito, uma vez que não foram juntados comprovantes das despesas mensais, tampouco ficou demonstrado a contento o quanto a parte percebe de remuneração. Posto isso, indefiro a impugnação de Elaine Souza de Araújo para manter hígido o bloqueio do numerário, que fica convertido em penhora. Transfira-se ao credor, quando preclusa a presente decisão, o valor.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve essa limitação à quantia depositada em conta poupança, a Superior Corte de Justiça conferiu uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo o depósito à vista em conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que o juízo já determinou o pagamento ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição ao agravante, até julgamento definitivo pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conferir efeito suspensivo ao agravo e para obstar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pelo Colegiado. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator